Tribunal: TJDFT
Processo: 0740241-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0740241-08.2020.8.07.0000 PACIENTE: JUAN ANTONIO SIMAO DE SOUZA ROCHA IMPETRANTE: WESME RODRIGUES DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por WESME RODRIGUES DE SOUSA em favor de JUAN ANTONIO SIMÃO DE SOUZA ROCHA, tendo em vista a conversão em preventiva da prisão em flagrante do paciente, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Em resumo, sustenta-se que a prisão preventiva não se justifica na espécie, por insuficiente fundamentação e falta dos requisitos legalmente exigíveis (art. 312, CPP), dada a excepcionalidade da segregação e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas ao paciente, que é tecnicamente primário, tem ocupação lícita e residência fixa. O impetrante invoca o princípio da presunção de inocência em favor do paciente e alude ainda à pandemia da COVID-19 e à Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça para pedir, finalmente, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a segregação e deferida liberdade provisória ao paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relato do essencial. DECIDO. Como sabido, a concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. Não é o caso dos autos. Após o exame dos autos, vejo que o decreto prisional preventivo proferido em audiência de custódia está lastreado em fundamentos suficientes para justificar, por ora, a prisão cautelar do paciente, nos seguintes termos: Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, das testemunhas, dos usuários e do laudo preliminar de constatação da droga juntado ao APF. Na espécie, o contexto de traficância no qual o agente foi flagrado, em razão especialmente das naturezas diversas de droga e da expressiva quantidade do entorpecente, bem como de terem sido apreendidos diversos instrumentos para o tráfico, evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que eles estavam envolvidos com intenso tráfico de drogas. O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens de ambos os autuados. Conforme consta, Juan Antonio possui diversas condenações definitivas estando em regime aberto/regime domiciliar desde 03/2019. O autuado foi condenado nos crimes de furto qualificado, posse de arma/munição e tráfico de drogas demonstrando que utiliza da prática de delitos como seu meio de vida. Antonio Soares, do mesmo modo, possui intenso envolvimento com a prática de crimes graves, possuindo três condenações definitivas por roubos majorados e também está em regime aberto/regime domiciliar desde 11/2019. Ou seja, em pouco tempo de liberdade após a progressão de regime já voltou a praticar novos delitos graves. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos - certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do 'fumus commissi delicti' e do 'periculum libertatis', esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. (id 19654712) [Destacamos] Nesse quadro, não se verifica, de plano, qualquer ilegalidade da segregação a merecer, nesta sede de cognição sumária, a concessão liminar da ordem, dadas as circunstâncias do fato e o histórico do acusado, a configurar a sua periculosidade e o risco da reiteração delitiva, independentemente das condições pessoais pretensamente favoráveis. Por fim, quanto à alusão à pandemia da COVID-19 para lastrear o pedido inicial, tenho que, conforme tem se pontuado em hipóteses similares, a liberação de presos sob o pretexto de prevenir a propagação da doença, inclusive com lastro na Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, deve observar determinados parâmetros, relacionados ao enquadramento do preso ao grupo vulnerável ao “coronavírus”, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real desta unidade de custódia em comparação ao ambiente social do custodiado, o que não foi demonstrado nesta impetração. Desse modo, em sede liminar, por não vislumbrar, de imediato, o alegado constrangimento ilegal, não há razões para a concessão da ordem nos moldes requeridos, devendo feito aguardar o julgamento do mérito após a sua devida instrução. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 15 de setembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator